Tribunal: TJSP
Processo: 1003786-96.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MATERIAL E MORAL – DISCUSSÃO VERBAL ENTRE NAMORADOS SEGUIDA DE LESÕES CORPORAIS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO ESTÉTICO – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – AUSENTES DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O TRABALHO INFORMAL DA AUTORA COMO ATRIZ –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MATERIAL E MORAL – DISCUSSÃO VERBAL ENTRE NAMORADOS SEGUIDA DE LESÕES CORPORAIS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO ESTÉTICO – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – AUSENTES DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O TRABALHO INFORMAL DA AUTORA COMO ATRIZ – DADO ESTÉTICO – FOTOGRAFIAS QUE DEMONSTRAM AS LESÕES NA FACE, NO MOMENTO DA AGRESSÃO E APÓS ATENDIMENTO MÉDICO – AUTORA QUE SUBMETEU-SE A CIRURGIA PLÁSTICA, CUJO PAGAMENTO FOI ARCADO PELO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO ESTÉTICO APÓS O PROCEDIMENTO ESTÉTICO – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À AUTORA – ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MORDIDA E SOCOS NO ROSTO DA AUTORA – LESÕES DEMONSTRADAS – INDENIZAÇÃO MAJORADA DE R$ 12.000,00 PARA R$ 20.000,00 – DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003786-
96.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA MORISA BIONDI
DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARCOS GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003786-96.2018.8.26.0004 -Voto no 23361 - slb
2
VOTO No 23361
APELAÇÃO No: 1003786-96.2018.8.26.0004
COMARCA: FORO REGIONAL DA LAPA
APELANTE: ANA MORISA BIONDI DE BARROS
APELADO: MARCOS GOMES DOS SANTOS
slb
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL POR
DANO MATERIAL E MORAL
DISCUSSÃO VERBAL
ENTRE NAMORADOS SEGUIDA DE LESÕES CORPORAIS -
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E
DANO
ESTÉTICO

LUCROS
CESSANTES
NÃO
DEMONSTRADOS

AUSENTES
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVEM O TRABALHO INFORMAL DA AUTORA
COMO ATRIZ DADO ESTÉTICO FOTOGRAFIAS QUE
DEMONSTRAM AS LESÕES NA FACE, NO MOMENTO DA
AGRESSÃO E APÓS ATENDIMENTO MÉDICO AUTORA
QUE SUBMETEU-SE A CIRURGIA PLÁSTICA, CUJO
PAGAMENTO FOI ARCADO PELO RÉU AUSÊNCIA DE
PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO ESTÉTICO APÓS O
PROCEDIMENTO ESTÉTICO
ÔNUS DA PROVA QUE
CABIA À AUTORA ART. 373, I DO CPC AUSÊNCIA DE
PROVA PERICIAL
DANO MORAL
OCORRÊNCIA

MORDIDA E SOCOS NO ROSTO DA AUTORA LESÕES
DEMONSTRADAS
INDENIZAÇÃO MAJORADA DE R$
12.000,00 PARA R$ 20.000,00
DADO PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO
A sentença de fls. 199/204, cujo relatório adoto,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido no
pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 12.000,00.
Apela a autora a fls. 206/218, alegando ser
trabalhadora informal, exercendo a atividade profissional de atriz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003786-96.2018.8.26.0004 -Voto no 23361 - slb
3
sobrevivendo de contratos esporádicos e prestação de serviços relacionados à
sua estética, sendo que foi rejeitada para diversos papéis por causa das
marcas da agressão.
Pede a condenação do réu à reparação do dano
estético e lucros cessantes.
Discorre sobre o dano moral e pede a majoração da
indenização para R$ 100.000,00 referente às lesões físicas e R$ 80.000,00
referente aos danos à honra e à moral decorrente das ofensas em público e da
humilhação a que foi exposta.
Acrescenta que, embora o réu tenha arcado com
custos de cirurgia, persiste o dano estético. Pede a condenação no valor de R$
50.000,00.
Diz que teria sido afastada de suas atividades
profissionais por quatro meses e que, embora ausente documentação, pede a
fixação com base no valor da última contratação pelo regime de CLT, somando-
se o valor de R$ 12.000,00.
Contrarrazões às fls. 222/228.
É o relatório.
A autora ajuizou ação pretendendo reparação de
danos decorrentes de agressão verbal e física praticada pelo réu.
Alega que foi agredida pelo réu, que lhe desferiu
socos e pontapés, além de morder seu rosto, causando esquimose e edema
peri-orbital do lado esquerdo, além de ferimentos corto contusos com pontos e
escoriações leves em hemiface direita.
A culpa do réu foi reconhecida pelo v. acórdão a fls.
184/190, proferido na ação penal no 0007371-60.2017.8.26.0635, sendo
condenado a três meses de detenção.
Quanto ao lucro cessante, a autora afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003786-96.2018.8.26.0004 -Voto no 23361 - slb
4
trabalhava informalmente como atriz e que teria sido rejeitada para trabalhos,
por causa do dano estético. Contudo, não juntou um único documento que
comprovasse suas alegações.
Quanto ao dano estético, é certo que a autora foi
submetida a cirurgia para correção da sequela de mordedura na face, cujos
custos foram arcados pelo réu, conforme documento a fls. 64.
As
fotografias
juntadas
com
a
petição
inicial
demonstram a ocorrência das lesões, logo após o incidente e por isso são
insuficientes para demonstrar que a ocorrência de dano estético na atualidade.
Ressalto que a autora não requereu a produção de
prova pericial, a fim de apurar a existência e ocorrência de dano estético, após
a realização da cirurgia.
Cabia à autora o ônus da prova com relação à
ocorrência de lucros cessantes e dano estético após a realização do
procedimento cirúrgico, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
Ausente
prova
nesse
sentido,
o
pedido
de
indenização por dano estético e lucros cessantes deve mesmo ser afastado.
Analiso o pedido de majoração da indenização por
dano moral.
Os danos morais existiram, pois o dano moral abarca
o dano à integridade física e à integridade psíquica.
RUI STOCO, citando Wladimir Valler preleciona que:
O dano moral é direto quando lesiona um interesse tendente à satisfação ou
gozo de um bem jurídico não patrimonial, ou seja, quando a lesão afeta um
bem jurídico contido nos direitos de personalidade, como a vida, a integridade
corporal, a honra, a própria imagem ou então quando atinge os chamados
atributos da pessoa, como o nome, a capacidade, o estado de família (in
Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, 4a ed., pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003786-96.2018.8.26.0004 -Voto no 23361 - slb
5
201).
O dano moral caracteriza-se como uma lesão a
direito de personalidade. Ele não se confunde com frustração. Requer um
sofrimento incomum.
Caso o dano moral não seja “in re ipsa” ou seja,
fruto de ato ilícito que viola diretamente direito de personalidade, no qual há
presunção de abalo
é indispensável a demonstração do padecimento
extremo, que supera a média das decepções comumente experimentadas
pelas pessoas.
Irrefutável, neste ponto, os danos morais suportados
pela autora, que sofreu lesão corporal decorrente de agressão física e verbal
por parte do réu.
Considerada a natureza satisfativa da indenização
por dano moral, é forçoso considerar as condições pessoais das partes,
inclusive a situação sócio-econômica da pessoa física.
O valor das indenizações por danos morais deve ser
fixado levando-se em conta não só a compensação pelo mal causado, mas
também a punição do agente, para que ele não venha a causar novos danos
semelhantes. Quanto ao pedido de majoração da verba
indenizatória, ressalte-se que a reparação por danos morais não se destina
apenas a compensar o mal causado, mas também possui função educativa.
Assim, na quantificação da indenização deve ser
levada em conta a extensão do dano causado às vítimas e, também, quem é o
causador do ilícito, seu comportamento e conduta social.
No caso, diante do grau das lesões no rosto da
autora, o valor da indenização deve ser majorado para R$ 20.000,00 corrigida
a partir deste julgamento, com juros de mora a partir do evento danoso.
Em razão da interposição de recurso, majoro os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003786-96.2018.8.26.0004 -Voto no 23361 - slb
6
honorários em favor do advogado do autor de 10% para 15% do valor da
condenação, sendo que cada parte arcará com 50% desse valor, ficando
suspensa a exigibilidade da verba diante da gratuidade processual concedida
às partes.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator